Tribunal: TCU
Processo: 022.102/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 564/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação do ato de concessão de aposentadoria de Euvania Pires da Luz, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.102/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Euvania Pires da Luz (XXX.609.416-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais que emita novo ato, livre das inconsistências apontadas nos autos, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.